Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAÇÃO. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 921 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. O cumprimento de sentença decorre de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento.
3. O juízo de origem aplicou o prazo prescricional decenal, entendendo não consumada a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em definir se a pretensão executiva está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, ou ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo decadencial de quatro anos aplica-se apenas ao direito potestativo de anular o negócio jurídico, não se confundindo com o prazo prescricional da pretensão executiva.6. Inexistindo regra específica para prescrição da pretensão decorrente da nulidade do negócio jurídico, aplica-se o prazo geral de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
7. Nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão material.
8. Conforme o art. 921 do CPC, o prazo prescricional somente tem início após o término do período de suspensão de um ano.
9. No caso concreto, não transcorreu o prazo prescricional decenal após o período legal de suspensão, inexistindo prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil limita-se à ação de anulação do negócio jurídico e não rege a pretensão executiva dela decorrente. 2. A prescrição intercorrente, em cumprimento de sentença fundada em nulidade de negócio jurídico, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, observado o regime do art. 921 do CPC.”

Dispositivos legais citados: Código Civil, arts. 178, II, 205 e 206-A; Código de Processo Civil, art. 921, §§ 1o a 5o; Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência citada:
STF, Súmula 150;
TJDFT, Acórdão 1975293, 0713474-07.2023.8.07.0006, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1790333, 0701813-58.2019.8.07.0010, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.

TJDFT, Acórdão 1780871, 0716026-28.2021.8.07.0001, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.